Tribunal: TJES
Processo: 5011561-63.2025.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011561-63.2025.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

SUSCITADO: CAMILO COLA NETO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). LITISPENDÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento da petição inicial de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em razão de litispendência e imposição de multa por litigância de má-fé. A embargante alega contradição quanto à tríplice identidade, omissão sobre a distinção de pedidos de gratuidade de justiça e erro de premissa na aplicação do instituto da litispendência a incidentes objetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material que justifique a concessão de efeitos infringentes; e (ii) determinar se a reiteração de IRDR com identidade de fundamentos e a prática de atos processuais infundados autorizam a manutenção da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para a mera rediscussão de matéria já decidida.

A reiteração literal de fundamentos jurídicos e pedidos formulados em incidente anterior, entre as mesmas partes, configura litispendência, uma vez que o IRDR, embora incidente, submete-se aos pressupostos processuais negativos.

Inexiste omissão quando o julgador enfrenta a questão central — identidade total de demandas —, sendo desnecessário rebater minuciosamente cada argumento retórico se a razão de decidir é suficiente para o desfecho da lide.

A aplicação de multa por litigância de má-fé justifica-se pela conduta temerária e pela prática reiterada de pedidos manifestamente infundados em diversos processos conexos, caracterizando abuso do direito de petição.

O acesso à justiça e o direito de recorrer não são absolutos e não amparam o desvirtuamento do devido processo legal para fins meramente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reiteração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) com identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação a incidente anterior configura litispendência. 2. A utilização de incidentes processuais e recursos para a reprodução de teses já rechaçadas e de forma infundada caracteriza litigância de má-fé por abuso do direito de petição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o colendo Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração interpostos por
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA. - ME
contra o v. acórdão exarado por este egrégio Tribunal Pleno (evento nº18324358) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno para manter a decisão monocrática de indeferimento da inicial do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ante o reconhecimento de litispendência e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões juntadas no evento nº 18870906, a embargante sustenta, em síntese, que
(i)
o acórdão embargado padece de contradição manifesta, pois reconhece a litispendência com base na tríplice identidade, mas simultaneamente afirma que a matéria demanda análise fático-probatória variável, o que excluiria a identidade de causa de pedir;
(ii)
houve omissão quanto à tese de que o presente IRDR busca definir critérios objetivos de aferição da hipossuficiência de pessoa jurídica, diversamente do incidente anterior;
(iii)
ocorreu erro de premissa jurídica ao aplicar o regime de litispendência do art. 337, § 1º, do CPC a um incidente de natureza objetiva como o IRDR;
(iv)
inexiste fundamentação concreta acerca do elemento subjetivo (dolo) necessário para a imposição da multa por litigância de má-fé, violando os arts. 79 e 80 do CPC;
(v)
há contradição ao caracterizar como abuso processual o exercício regular dos direitos de petição e de recorrer; e que
(vi)
o julgado foi omisso quanto aos limites constitucionais da penalização processual e ao direito de acesso à justiça. Requer, ao fim, o provimento do recurso com efeitos infringentes para afastar a litispendência e a multa aplicada.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

Quanto à alegada contradição, observa-se que o acórdão foi expresso ao pontuar que a repetição literal dos fundamentos jurídicos e do pedido formulado em incidente anterior, cujas partes são idênticas, obsta o novo conhecimento da matéria. O IRDR, embora possua natureza de incidente, submete-se aos pressupostos processuais negativos, sendo inadmissível a reiteração de pedido idêntico já rechaçado, mormente quando não houve alteração no estado de direito ou de fato que justificasse nova provocação.

No tocante à omissão apontada sobre a distinção entre os incidentes, o
decisum
enfrentou a questão ao consignar que a postulação atual “reproduz integralmente os fundamentos fáticos e jurídicos do anterior”, não havendo que se falar em ausência de análise analítica quando se constata a “reprodução literal” das teses. O dever de fundamentação não obriga o julgador a rebater minuciosamente cada argumento retórico se a razão de decidir — no caso, a identidade total de demandas — é suficiente para fulminar a pretensão.

Por fim, sobre a multa por litigância de má-fé, observa-se que o julgado resta fundamentado no sentido de que a conduta da
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA. - ME
foi classificada como temerária não apenas pela reiteração do incidente, mas pela “prática reiterada de pedidos manifestamente infundados” em diversos outros processos conexos, como os agravos de instrumento nº 5007783-56.2023.8.08.0000, 5007799-10.2023.8.08.0000 e 5008000-02.2023.8.08.0000.

O direito de petição e o acesso à justiça garantidos pela Constituição da República não são absolutos e não albergam o abuso do direito ou a utilização do processo para fins meramente protelatórios. A aplicação da sanção pecuniária, portanto, não restringe o direito de ação, mas o conforma, punindo o desvirtuamento do devido processo legal.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

ACOMPANHO O RELATOR AO NÃO ACOLHER OS EMBARGOS

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Voto com o relator